Tribunal: TJBA
Processo: 8031418-04.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031418-04.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
RENATA MALCON MARQUES, NEWTON COCA BASTOS MARZAGAO, MILENA CECILIA DOS SANTOS ARBIZU, ANA PAULA CARNEIRO BINOTTO, WALLACE CHRISPIM FERREIRA

AGRAVADO: TRANSPORTADORA MOSCATO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU A VULNERABILIDADE DA AGRAVADA E A APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I.
A demanda originária trata-se de ação indenizatória proposta por TRANSPORTADORA MOSCATO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, empresa que atua no ramo de transportes de carga química e petroquímica, em face de BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, fabricante e vendedora de pneus.

II
. Decisão agravada que reconheceu a aplicabilidade das disposições relativas à proteção do consumidor em favor da empresa transportadora.

III.
Pedido de extinção do processo sem exame do mérito em razão de inépcia da petição inicial afastado.

IV.
Reconhecimento da vulnerabilidade técnica e informacional da Agravada em face da Agravante. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor segundo a teoria finalista mitigada. Precedentes do STJ.

V.
Indefere-se o pedido formulado pela Agravante para afastar a aplicação da inversão do ônus probatório. Uma vez reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, diante do reconhecimento da vulnerabilidade técnica e informacional da Agravada em face da Agravante, é certa a possibilidade de inversão do ônus da prova, a critério do juiz de primeiro grau, tal como prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

VI.
Indefere-se o pedido de reconhecimento da incompetência territorial, com a consequente remessa dos autos à Comarca de Santo André/SP. Encontra-se comprovado nos autos que as obrigações objeto do presente contrato foram firmadas na filial de Camaçari, sendo este o foro competente para processar e julgar a causa, nos termos do art. 53, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº

8031418-04.2020.8.05.0000
, tendo, como Agravante,
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
e, como Agravada,
TRANSPORTADORA MOSCATO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
.
Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.
Sala de Sessões, de de 2021.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA